Tribunal: TJMT
Processo: 1014426-64.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014426-64.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAIO LEAL CARVALHO - CPF: 048.046.751-08 (EMBARGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CAIO LEAL CARVALHO - CPF: 048.046.751-08 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA REFORMAR DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVERA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES E, CONHECENDO DOS APELOS, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AJUIZADA POR ALUNO CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – RESULTADO NÃO UNÂNIME DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO COM QUÓRUM AMPLIADO (CPC, ART. 942) – NECESSIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. “
O art. 942 do CPC/2015 não configura uma nova espécie recursal, mas, sim, uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência. Constatada a ausência de unanimidade no resultado da apelação, é obrigatória a aplicação do art. 942 do CPC/2015, sendo que o julgamento não se encerra até o pronunciamento pelo colegiado estendido, ou seja, inexiste a lavratura de acórdão parcial de mérito
” (REsp 1771815/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1014426-64.2018.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por CAIO LEAL CARVALHO contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 81875497, que, por entender que “
toda a argumentação recursal, inclusive a assertiva de omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, se destina ao prequestionamento da matéria
”, rejeitou declaratórios anteriores opostos pelo mesmo embargante, mantendo intocado o v. acórdão vinculado ao Id. nº 71227458, que dera provimento ao Agravo Interno nº 1014426-64.2018.8.11.0041, interposto pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., para reformar a decisão monocrática agravada, dar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargada e reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e, assim, julgar improcedente o pedido formulado na ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
” ajuizada pelo aluno/embargante contra a IES/embargada
(cf. Ids. nº 51286972, 52252498, 71227458 e
81875497
).

O aluno/embargante afirma que, mesmo tendo o v. acórdão embargado se pronunciado sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, “
verifica-se que não houve a apreciação do pedido de julgamento estendido
”, nos moldes do art. 942 do CPC, formulado ante “
o resultado não unânime do julgamento
” (cf. Id. nº 83722979 - Pág. 1).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios “
para sanar a omissão apontada,
(e)
determinar o julgamento estendido, nos termos do art. 942, NCPC, com a designação de nova sessão perante o Pleno, posto que não fora realizado de ofício
” (sic – cf. Id. nº 83722979 - pág. 2).

Nas contrarrazões, a IES/embargada refuta os argumentos recursais dizendo que o acórdão não padece de omissão, e que, ainda que assim fosse, “
não seria
(o caso de)
aplicar o artigo 942, CPC nos autos em tela, tendo em vista se tratar de julgamento de AGRAVO INTERNO, o qual não entra no rol de previsto no artigo 942 do CPC que elenca as hipóteses de cabimento da técnica de julgamento estendido
”; pede rejeição dos declaratórios (sic – cf. Id. nº 86421951).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, trata-se de acórdão que, por maioria, deu provimento a Agravo Interno interposto pela IES/embargada para reformar a decisão monocrática agravada, que negara provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, e dar provimento ao apelo da IES, para reformar a sentença de parcial procedência do pedido formulado na ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
” contra ela ajuizada
pelo aluno/embargante, e, assim, julgar improcedente o pedido.

Trata-se, pois, de decisão colegiada não unânime que, a par de reformar decisão monocrática da i. Relatora, conheceu do apelo da ré e a ele deu provimento para modificar a conclusão sentencial e julgar integralmente improcedente o pedido, e que, por amoldar-se perfeitamente à hipótese do art. 942 do CPC, exige aplicação da técnica de julgamento com quórum ampliado.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APELAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. ART. 942 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA. TÉCNICA DE JULGAMENTO. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE VOTO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 5. A técnica de ampliação do colegiado consiste em significativa inovação trazida pelo CPC/2015, tendo cabimento nas hipóteses de julgamento não unânime de apelação; ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença; e agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. 6. O art. 942 do CPC/2015 não configura uma nova espécie recursal, mas, sim, uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência. 7. Constatada a ausência de unanimidade no resultado da apelação, é obrigatória a aplicação do art. 942 do CPC/2015, sendo que o julgamento não se encerra até o pronunciamento pelo colegiado estendido, ou seja, inexiste a lavratura de acórdão parcial de mérito. 8. Os novos julgadores convocados não ficam restritos aos capítulos ou pontos sobre os quais houve inicialmente divergência, cabendo-lhes a apreciação da integralidade do recurso. 9. O prosseguimento do julgamento com quórum ampliado em caso de divergência tem por objetivo a qualificação do debate, assegurando-se oportunidade para a análise aprofundada das teses jurídicas contrapostas e das questões fáticas controvertidas, com vistas a criar e manter uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente” (STJ – 3ª Turma – REsp 1771815/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para reconhecer a omissão e determinar o prosseguimento do julgamento do Recurso de Agravo Interno nº
1014426-64.2018.8.11.0041
, mediante convocação “
de outros julgadores, (...) nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
”.

Considerando que “
o julgamento terá prosseguimento
”, anulo a Certidão de Julgamento vinculada ao Id. nº 70387493, bem como os demais documentos alusivos à conclusão de julgamento, e, considerando que a relatoria do aludido Agravo Interno fora exercida pela i. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e que figuro apenas como redator designado por ter proferido o voto acompanhado pelo eminente 2º Vogal, Dr. Alexandre Elias Filho, determino sejam os autos remetidos à i. Relatora para fins de reinclusão do Agravo Interno na pauta para continuidade do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021